Tribunal: TJDFT
Processo: 0723123-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor nos quais defende haver vícios no acórdão embargado, ao concluir que não houve o recolhimento tempestivo do preparo recursal. Contrarrazões não foram apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. No caso dos autos, de fato, há vício de premissa equivocada. Verifica-se que o autor/embargante interpôs recurso inominado (ID. 56502411) requerendo gratuidade de justiça. O Despacho (ID. 56505468) determinou que o recorrente apresentasse, no prazo de 48 horas, os documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recurso, sob pena de indeferimento do recurso. A Certidão (ID. 56821889) atestou que havia decorrido o prazo para o autor referente à determinação contida Despacho (ID. 56505468). Entretanto, o autor juntou a Petição ID. 56827894 requerendo a juntada dos comprovantes de recolhimento das custas processuais. Nesse contexto, observa-se que as custas foram recolhidas dentro do prazo concedido, apesar da comprovação ter ocorrido após o prazo, de modo que o recurso não é deserto. Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso inominado deve ser conhecido.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS com efeitos infringentes para sanar o vício apontado, nos termos da fundamentação, passando o acordão embargado a ter a seguinte redação:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RETORNO AO STATUS A QUO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO EM POSSE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ACOLHIMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) Determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que anote no prontuário do veículo VW Nova Saveiro, placa OMV6E30, modelo 2013/2014, CHASSI No 9BWKB05U9EP033372, a informação acerca da sua alienação ao réu LUIZ FLAVIO URIAS DA SILVA, desde 11/05/2022, bem como para que transfira a ele todas as pontuações de infrações de trânsito incidentes sobre o veículo a partir de 11/05/2022 até que haja nova transferência do veículo; b) Condenar o requerido a transferir o veículo para o seu nome ou de terceiros, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, e a pagar todos os débitos incidentes sobre o veículo, a partir de 11/05/2022, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor comprovadamente adimplido pelo autor; c) Condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a entrega do veículo (11/05/2022) e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (05/09/2023 – ID 171426123), nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do art. 405 do Código Civil (CC/2002).
Recurso do réu (ID. 56501853)
2. A parte ré, Luiz Flávio Urias da Silva, não apresentou contestação, nos termos da Certidão (ID. 177981532), interpôs o Recurso (ID. 56501853) requerendo a concessão de gratuidade de justiça, mas sequer anexou a declaração de pobreza que afirmou ter incluído em seu recurso.
3. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
4. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção.
Recurso do autor (ID. 56502411)
5. Em suas razões recursais, o autor/recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença, sob argumento que a sentença violou os princípios da adstrição e do contraditório. Afirma que o requerido não cumpriu com a sua parte no acordo, qual seja pagar o valor de R$ 30.000,00 pelo veículo VW Nova Saveiro, placa OMV6E30. Requer a reforma da sentença para fazer constar do julgado que o negócio volte ao status a quo onde o réu devolva o veículo VW Nova Saveiro, placa OMV6E30, ao autor.
6. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos. Contrarrazões não foram apresentadas.
7. Preliminar de nulidade. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida acolheu os pedidos subsidiários expressamente formulados pelo autor. Logo, não houve afronta ao princípio da congruência. Sendo assim, simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão para reformar a sentença. Preliminar rejeitada.
8. A hipótese sob exame constitui relação jurídica de natureza civil, se sujeitando, por conseguinte, aos preceitos do Código Civil de 2002. Isso porque, a transação ocorreu entre particulares, em posição de igualdade, não se tratando, pois, de relação de consumo, na qual existe vulnerabilidade do consumidor.
9. Analisando os autos, verifica-se que o autor/recorrente formulou em sua inicial, os seguintes pedidos, transcreve-se: “2. A decretação da rescisão do negócio jurídico estabelecido entre as partes, com base no artigo 475 do Código Civil; 3. O retorno das partes ao status quo ante, com a entrega pelo Requerido do automóvel marca VW, Nova Saveiro Prata, modelo 2013/2014, CHASSI No 9BWKB05U9EP033372, Placa OMV6E30. 4. Subsidiariamente, em caso de impossibilidade da devolução do automóvel supramencionado, que seja condenado o Requerido ao pagamento do valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais). Pleiteia que o requerido seja condenado a proceder a alteração cadastral no qual deverá constar como proprietário de LUIZ FLÁVIO URIAS DA SILVA, sob pena de multa diária, excluindo o requerido;”
10. Na sentença impugnada constou expressamente que “a rescisão do contrato firmado entre as partes (autorização para a venda do automóvel), com a restituição do veículo ao embargante, não se mostraria efetiva, pois, provavelmente, o veículo jamais seria localizado, o que demandaria a conversão da obrigação em perdas e danos e poderia prejudicar eventual comprador de boa-fé”. Assim, nota-se que a sentença acolheu os pedidos subsidiários expressamente formulados pelo embargante, qual seja, a condenação do embargado ao pagamento da quantia remanescente de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais).
11. Com efeito, a formulação de pedido subsidiário ocorre quando o autor estabelece uma preferência entre os pedidos, em que o segundo somente será analisado caso o primeiro não seja deferido. No caso, conforme restou consignado em sentença, a rescisão do negócio jurídico estabelecido entre as partes não se mostraria efetiva, pois o veículo pode não ser localizado, o que demandaria a conversão da obrigação em perdas e danos. Desse modo, como o próprio autor admitiu na Petição ID. 56501843 que o réu passou o veículo para terceiro, estranho à lide, mostra-se ineficaz a determinação de devolução do veículo, de modo que a sentença deve ser mantida.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.